Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740204-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 170101376, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Busca e Apreensão n. 0732386-04.2022.8.07.0001, ajuizada por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. Ao avaliar a admissibilidade recursal, observei que o agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Devidamente intimado na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das custas em dobro, o Agravante limitou-se ao pagamento do preparo de forma simples. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO RESPECTIVO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICÁVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. Deserto o recurso se a parte recorrente não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de ter sido regularmente intimada para regularizar o vício, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660186, 07278651920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Segundo Daniel Amorim, o art. 1.007, § 4o, do CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Dessa forma, o recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer, apenas não terá de recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes, mas deve recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 (cinco) dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após a determinação judicial. No mais, se o recorrente, nessa oportunidade, deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília, 06 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662).